Tribunal: STF
Processo: MI 36
Classe: MI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-15
Data de publicação: 1991-05-15

Ementa:
- MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, "Q", DA C.F.).
           NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E
JULGAR,ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA ATOS DO TRIBUNAL
DE       JUSTIÇA E GOVERNADOR DO ESTADO, EM FACE DO QUE DISPÕE O ART.
102, I,  "Q", DA CONSTITUIÇÃO.